Tribunal: STF
Processo: HC 75863
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-02
Data de publicação: 1998-12-02

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus"
- Tratando-se de "habeas corpus" substitutivo de recurso
originário contra acórdão do Superior Tribunal Militar que denegou
"habeas corpus", não se pode conhecer nele de alegação - como ocorre
com a de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva - que não foi objeto do "writ" denegado.
- Crime militar por uso indevido de distintivos (art. 172
do C.P.M.) é crime de mera conduta, exaurindo-se com o simples uso
indevido do distintivo na presença de terceiros.
- Improcedência da alegação de inépcia da denúncia.
- A alegação de falta de justa causa, quando, como no caso,
se funda no exame aprofundado da prova colhida na instrução
criminal, não pode ser examinada em "habeas corpus" por seu rito
estreito.
- "Habeas corpus" conhecido em parte, e nela indeferido.